Tribunal: STJ
Processo: 0807987-44.2018.4.05.8311
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1716847 - PE (2020/0145966-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARIA RISOMAR CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO CANTARELLI DE ANDRADE LIMA ALBUQUERQUE -
PE028498
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FLAVIO ANTONIO VIEIRA DE MELO
ADVOGADO
: DANIEL GEORGE DE BARROS MACEDO - PE021041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50634753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 74d3b441-1bf4-4fe5-adeb-230bd220465e

Documento eletrônico VDA50634753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 74d3b441-1bf4-4fe5-adeb-230bd220465e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1716847 - PE (2020/0145966-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARIA RISOMAR CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO CANTARELLI DE ANDRADE LIMA ALBUQUERQUE -
PE028498
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FLAVIO ANTONIO VIEIRA DE MELO
ADVOGADO
: DANIEL GEORGE DE BARROS MACEDO - PE021041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA RISOMAR CARLOS
DA SILVA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl.
721):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO
PRAZO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que a parte Recorrente foi intimada da decisão denegatória de
origem em
(fl. 673), tendo-se interposto o Agravo em Recurso
21/02/2020
Especial somente em
, conforme fl. 678.
20/3/2020
2. O Recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c. os arts.
1.003, § 5.o, 1.042,
, e 219,
, todos do CPC/15.
caput
caput
Documento eletrônico VDA50086396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:02
Código de Controle do Documento: ff954ed6-5f62-4ab6-a96c-7ca53065683b

3. As alegações da agravante não se sustentam, pois não encontram
correspondência nos autos. O que, de fato, há nos autos é o comprovante de
que a parte foi intimada em
, conforme fl. 673. Intempestivo,
21/02/2020
portanto, o Agravo em Recurso Especial. Nessa trilha: AgInt no AREsp n.
1.979.432/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
e AgRg no AREsp 2.053.040/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
13/6/2024
Turma, DJe 6/5/2022
4. Agravo Interno não provido.
Alega a embargante às fls. 731-735, haver omissão no acórdão recorrido, uma vez
que não se manifestou sobre o fato de ter sido induzida a erro pelo Sistema PJE, que considerou
como data final para o protocolo o dia
, dia em que foi protocolado o agravo em
20/03/2020
REsp.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 746).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 724-
725):
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se que a parte Recorrente foi intimada da decisão denegatória de
origem em
(fl. 673), tendo-se interposto o Agravo em Recurso
21/2/2020
Especial somente em
, conforme fl. 678.
20/3/2020
O Recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c. os arts.
1.003, § 5.o, 1.042,
, e 219,
, todos do CPC/15.
caput
caput
As alegações da agravante não se sustentam, pois não encontram
correspondência nos autos. O que, de fato, há nos autos é o comprovante de
que a parte foi intimada em
, conforme fl. 673. Intempestivo,
21/2/2020
portanto, o Agravo em Recurso Especial. Nesse norte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. APELO NOBRE INTERPOSTO APÓS O PERÍODO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO
NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR MEIO DE
DOCUMENTO IDÔNEO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50086396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:02
Código de Controle do Documento: ff954ed6-5f62-4ab6-a96c-7ca53065683b

1. O art. 1.003, § 6.o, do Código de Processo Civil, determina que o recorrente
comprovará a ocorrência de suspensão dos prazos por ato normativo local no
momento da interposição do recurso, não havendo previsão de cumprimento
posterior da referida exigência.
2. No ato de interposição do apelo nobre, a parte agravante não juntou aos
autos nenhum documento idôneo capaz de comprovar a alegada existência de
feriado local na Semana Santa.
3. O apelo nobre foi interposto fora do prazo processual, uma vez que o prazo
para a sua interposição iniciou-se no dia
e findou-se no dia
23/03/2021
. Entretanto, o Recurso Especial foi interposto somente dia
13/04/2021
, estando manifestamente intempestivo, visto que interposto fora do
14/04/2021
prazo de quinze dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC/2015.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.979.432/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, DJe de
.)
13/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA
PARTE
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 579/STJ. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL APRESENTADOS PELA MESMA PARTE.
INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
5. O segundo recurso especial, protocolado após o julgamento dos embargos
de declaração é intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias
corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do
Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal
6. Houve intimação quanto ao acórdão dos aclaratórios em
, mas o
10/03/2021
recurso especial foi interposto em
, quando já havia escoado o
05/04/2021
prazo para a sua interposição.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2.053.040/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
)
06/05/2022
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
Documento eletrônico VDA50086396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:02
Código de Controle do Documento: ff954ed6-5f62-4ab6-a96c-7ca53065683b

eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJe de
)
15/8/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
15/8/2024
Documento eletrônico VDA50086396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:02
Código de Controle do Documento: ff954ed6-5f62-4ab6-a96c-7ca53065683b

Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.082.059/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
7/3/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.964/TO, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
)
25/4/2022
Outrossim, a alegação da recorrente de que foi induzida a equívoco em razão de
informação errônea constante no sistema interno de informática do Tribunal local denominado
PJe não tem o condão de afastar a intempestividade reconhecida. Isso porque, os sistemas
informatizados dos tribunais não desobrigam a insurgente de acompanhar o prazo de acordo com
Documento eletrônico VDA50086396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:02
Código de Controle do Documento: ff954ed6-5f62-4ab6-a96c-7ca53065683b

o calendário oficial, sendo tal mister ônus da parte que recorre, não podendo tentar transferir sua
responsabilidade ao sistema de informática da Corte local, até mesmo porque não existe previsão
legal para tal proceder. Note-se que "a contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e
legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte
". (AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, rel. Min. Benedito
diligenciar por sua correta observância
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
) Neste sentido, "
26/4/2023
esta Corte Superior já decidiu
". (AgRg no AREsp n.
que a correta contagem dos prazos processuais é responsabilidade da parte
2.458.931/MT, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma,
DJe de
)
17/5/2024
Além do mais, "o profissional habilitado ao exercício da advocacia, pela simples
sugestão do sistema eletrônico do prazo 'para manifestação', não está dispensado de seu dever de
". (AgInt
conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais
no AREsp n. 2.538.264/BA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024
) Ainda, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo
sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que
não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da
". (AgInt no AREsp n. 2.638.677/MT, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
confirmação
DJe de
) No mesmo sentido:
9/10/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACORDO
REALIZADO NOS AUTOS. SUCUMBÊNCIA DA ADVOGADA
ATUANTE
NO
FEITO.
RESSALVA
NO
ACORDO.
PRAZO
PROCESSUAL. SISTEMA PROJUDI. SUSPENSÃO DO PRAZO NO
TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. Consoante entendimento do STJ, a previsão de prazo contida no sistema do
processo judicial eletrônico não exime o recorrente de comprovar a
.
tempestividade do recurso
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.452.276/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe de
)
20/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o,
AMBOS DO NCPC. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO
RECURSAL.
EQUÍVOCO
DA
PARTE.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BIFÁSICO E NÃO
VINCULANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA50086396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:02
Código de Controle do Documento: ff954ed6-5f62-4ab6-a96c-7ca53065683b

3. A jurisprudência do STJ adotou o entendimento de que a interposição do
recurso, de forma equivocada, perante a Corte local, não tem o condão de
interromper ou suspender o prazo recursal, considerando que a
.
responsabilidade pelo procedimento correto é exclusiva da parte
(...)
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na PET no AREsp n. 2.018.885/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de
)
24/8/2022
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos embargos
de declaração,
, acarretará a consideração de recurso
infundados e descabidos como o presente
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50086396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:29:02
Código de Controle do Documento: ff954ed6-5f62-4ab6-a96c-7ca53065683b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.716.847 / PE
Número Registro: 2020/0145966-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003595412011058311 00035954120114058311 08079874420184058311 8079874420184058311
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA RISOMAR CARLOS DA SILVA
ADVOGADO : THIAGO CANTARELLI DE ANDRADE LIMA ALBUQUERQUE -
PE028498
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FLAVIO ANTONIO VIEIRA DE MELO
ADVOGADO : DANIEL GEORGE DE BARROS MACEDO - PE021041
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA RISOMAR CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO CANTARELLI DE ANDRADE LIMA ALBUQUERQUE -
PE028498
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FLAVIO ANTONIO VIEIRA DE MELO
ADVOGADO
: DANIEL GEORGE DE BARROS MACEDO - PE021041
TERMO
Documento eletrônico VDA50605529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:35
Código de Controle do Documento: 5eda25e5-2bf5-4250-a1ce-8330d110e317

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:35
Código de Controle do Documento: 5eda25e5-2bf5-4250-a1ce-8330d110e317